Tribunal: TJPA
Processo: 0804380-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804380-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MAXIMO DOS PASSOS NUNES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. TTÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA.

1.Tratando-se de contrato de mútuo instrumentalizado através de cédula de crédito bancário, é necessária a apresentação da via original, em razão da possibilidade de o título de crédito circular no mercado. Precedentes do STJ. Jurisprudência das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804380-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

DECISÃO IMPUGNADA: DECISÃO MONOCRÁTICA Num. 54168913

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO J. SAFRA

em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 54168913

que PROVEU Agravo de Instrumento interposto pelo consumidor mutuário para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar à instituição financeira ora agravante a apresentação da via original da
cédula de crédito bancário
que instrumentaliza o contrato de mútuo celebrado entre as partes.

A decisão monocrática ora agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira interpôs Agravo Interno, aduzindo, em síntese que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é desnecessária (Num. Num. 6250233).

Afirma que o CPC permite ao advogado atestar a veracidade dos documentos apresentados.

Aduz a impossibilidade de o título circular livremente.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a monocrática ora agravada.

A parte contrária não apresentou manifestação ao agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No tocante à necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário, sendo o contrato aperfeiçoado por cédula de crédito bancário, e sendo este um título de crédito, é imprescindível a juntada do título original aos autos.

O artigo 26 da Lei 10.931/2004, estabelece que:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Assim, sendo título de crédito, tem como uma de suas principais características, a circularidade, de modo que pode ser negociado com terceiros estranhos à relação original, transmitindo-se mediante endosso, consoante dispõe o art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004.

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...]

§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Sendo assim, tratando-se de título executivo extrajudicial, transmissível por endosso, é fundamental a apresentação do título original para o exercício do direito de crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título.

Portanto, considerando que a inicial fora instruída apenas com cópia do instrumento contratual, deve a liminar de busca e apreensão ser indeferida, determinando-se à instituição financeira a apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta nesse sentido, senão vejamos:

‘’RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a

decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação.

O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada

do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido,

certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável não só para

a

execução

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente

quando

as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obstáculos protelatórios
.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos

nos

arts.

282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.’’

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

“Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29, § 10 DA LEI N. 10.931104 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR A DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTE SODALÍCIO - ;DECISÃO, AINDA, QUE NÃO DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescindível a juntada ao caderno processual dos títulos passíveis de circulação por endosso, como são a cédula de crédito bancária (Lei h. 10.931, art. 29, § 10) e a nota promissória, os quais alem de protestados, devem vir a juízo em seus respectivos originais
”

(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publicação: 03/10/2013)

Neste mesmo sentido tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO COLENDO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 557 § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJE/PA. AGRAVO Nº00687852820158140000. Relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em:09/10/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.

I-
Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial farto do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios colacionados nesta decisão.

II-À unanimidade, nos termos do voto da desembargadora relatora, recurso conhecido e provido.”

(2016.04432971-41, 167.019, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-04).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante não ter juntado nos autos o documento original, sendo este a cédula de crédito bancária que embasava a busca e apreensão proposta pelo recorrente. II -
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito
. III -
A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação de fotocópia, eis que a instrução da demanda apenas com a fotocópia da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.
IV - Recurso Conhecido e Desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7347844, 7347844, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ. 2.Forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição bancária a apresentação da cédula de crédito original, objeto da presente busca e apreensão. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (7360791, 7360791, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022